Tribunal: TJSP
Processo: 2245458-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador da Executada. Insurgência da Exequente. Não acolhimento. Medidas pleiteadas que não implicam na satisfação do débito executado, além de violarem direitos fundamentais que, no caso, são de pessoa diversa da devedora.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador da Executada. Insurgência da Exequente. Não acolhimento. Medidas pleiteadas que não implicam na satisfação do débito executado, além de violarem direitos fundamentais que, no caso, são de pessoa diversa da devedora. Execução que deve se pautar pela busca de bens passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000990381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2245458-27.2020.8.26.0000, da Comarca Barueri, em que é agravante
ABACO URBANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado PLAY PISO
PISOS ESPORTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245458-27.2020.8.26.0000
Voto no 26.692
Agravo de Instrumento No 2245458-27.2020.8.26.0000 Comarca: Barueri
Agravante: Abaco Urbanização e Empreendimentos Ltda
Agravado: Play Piso Pisos Esportivos Ltda
Juiz de primeiro grau: Bruno Paes Straforini
Voto no 26.692
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado.
Decisão agravada que indeferiu pedido de apreensão de
passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito do sócio
administrador da Executada. Insurgência da Exequente. Não
acolhimento. Medidas pleiteadas que não implicam na
satisfação do débito executado, além de violarem direitos
fundamentais que, no caso, são de pessoa diversa da
devedora. Execução que deve se pautar pela busca de bens
passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r.
decisão proferida em ação regressiva, em fase de cumprimento provisório de jugado, de
pág. 1.038 do processo originário (pág. 16 destes), que indeferiu pedido de apreensão de
passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito do sócio administrador da Executada.
Recorre a Exequente para alegar, em síntese, merecer
reforma a r. decisão agravada, para que sejam deferidas as medidas atípicas, nos moldes
do artigo 139, IV, do CPC, em face do sócio administrador da Executada, consistentes
na apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito. Sustenta que no
presente cumprimento provisório, promovido em face de PlayPiso Pisos Esportivos
Ltda, para satisfação da dívida de cerca de R$ 1.138.000,00, já foram realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245458-27.2020.8.26.0000
Voto no 26.692
tentativas de bloqueio e pesquisas de bens via Bacenjud, Renajud, Serasajud e Infojud,
todas com resultados infrutíferos, além da Executada informar que não possui bens
penhoráveis, porém a mesma em nenhum momento colacionou documentos que
comprovem se encontrar em dificuldades financeiras. Sustenta que a análise dos
documentos obtidos da Receita Federal indicam possível ocultação de patrimônio e
sonegação fiscal perpetrada pela devedora, pois a mesma é forte atuante no segmento da
construção civil, contudo prefere causar embaraços à execução. Entende que, ante os
documentos apresentados e o esgotamento das medidas convencionais de localização de
bens, resta imperiosa a necessidade de buscar meios alternativos para a execução, o que
não se caracteriza como violação do direito de locomoção do devedor, mas sim medida
para compelir a parte devedora a efetuar a quitação da dívida.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 18/19).
Não
foi
concedida
a
tutela
recursal
antecipada.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 221).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Do processo se extrai que foram realizadas algumas
tentativas de localização de bens passíveis de penhora, mas sem êxito na satisfação da
dívida, ao que a Exequente pleiteou a aplicação de medidas atípicas, consistentes em
bloqueio de passaporte, CNH e de cartões de crédito do sócio administrador da
Executada, além de expedição de ofício ao MP para apuração de eventual crime de
sonegação fiscal pela devedora.
No entanto, ainda que o artigo 139, IV, do CPC autorize o
Juízo a determinar medidas que assegurem o cumprimento das determinações judiciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2245458-27.2020.8.26.0000
Voto no 26.692
certo que tais medidas devem se ater a atos que atinjam o patrimônio do devedor e
possibilitem a satisfação do crédito executado. Porém, as medidas ora pleiteadas não
tem esse condão, pois, além de visar atingir direitos de pessoa diversa da executada
(observado que a execução é promovida em face de pessoa jurídica e não de pessoa
física), o bloqueio do passaporte/CNH ou de cartões de crédito do sócio não guardam
efetividade com a satisfação da obrigação, pois não se obterá qualquer valor com tais
medidas.
Impedir o representante legal da Executada de se ausentar
do país ou de dirigir veículo automotor não implicará o adimplemento da dívida.
Observe-se também que a Executada se encontra representada no processo, como
também é conhecido seu endereço e, ao que consta, se encontra ativa, porém não se
verifica que a Exequente tenha efetuado ou requerido qualquer diligência tendente a
localizar bens penhoráveis na sede da pessoa jurídica ou mesmo pleiteado outras
medidas judiciais cabíveis na hipótese de existência de abuso da personalidade jurídica
da devedora.
Cabe também enunciar que sequer seria o caso de
expedição do ofício ao MP para apuração de eventual ilícito penal perpetrado pela
Executada, pois além de tal questão não restar evidenciada no processo, também foge do
objetivo da execução. Ademais, cumpre ressaltar que tal questão pode ser suscitada
autonomamente pela parte junto ao Parquet, a quem caberá ponderar a eventual
caracterização de justa causa para a ação penal, sem que para tanto seja necessária a
expedição de ofício pela serventia judicial. Caso a Exequente tenha informações acerca
de possíveis atos fraudulentos perpetrados pela Executada, deve se valer dos meios
judiciais cabíveis, pois a mera alusão a tais práticas não se mostram suficientes a
embasar as medidas ora pleiteadas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator